Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700196-25.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADE VENTURA ZANETTE AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DECISÃO JADE VENTURA ZANETTE, interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proferido no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, com vistas a proceder à matrícula no curso de Medicina da Fundação de Ensino e Pesquisa em ciências da saúde - FEPECS, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES / DF, tendo em vista que aprovada nas vagas destinadas ao sistema de cotas pelo ENEM. Aduz que, conquanto tenha entregue toda a documentação pertinente à matrícula, foi informada de que seu pedido de matrícula seria indeferido, uma vez que é estudante do Colégio Militar Dom Pedro II. Afirma que o referido colégio é entidade de caráter público, sob orientação e supervisão do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, criado pela Lei Distrital n. 2.393, de 07 de junho de 1999, e que não deve haver distinções entre instituição pública e entidade de caráter público para a adequação dos requisitos legais. Aprecio o pedido por atender aos requisitos legais. Registre-se que a Lei Distrital no. 3.361/2004 criou a reserva de vagas nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, objetivando, assim, promover a igualdade material entre alunos provenientes de escolas públicas do Distrito Federal e as particulares, a fim de viabilizar o ingresso dos primeiros às instituições universitárias, porquanto não tiveram oportunidade de acesso ao ensino de nível supostamente mais elevado, ofertado pelas instituições particulares. Infere-se do aludido diploma que, para concorrer pelo sistema de cotas à vaga em curso superior de faculdade pública do Distrito Federal, o candidato deve, entre outros requisitos, ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas distritais. É o que se depreende da Lei Distrital no. 3.361/2004, artigo 1o, item 5, subitem 5.5, alínea 5.5.1, in verbis: 5.5.1. A ação afirmativa de RESERVA DE VAGAS (SISTEMA DE COTAS), que obedece ao estabelecido na Lei no 3.361, de 15 de junho de 2004, publicada no DODF no 114 de 17.06.2004, regulamentada pelo Decreto no 25.394 de 1o de dezembro de 2004, publicado no DODF no 228, de 02.12.2004 e alterações, dispõe sobre a reserva de 40% (quarenta por cento) das vagas, por curso/turno, para candidatos que tenham cursado INTEGRALMENTE e EXCLUSIVAMENTE os ensinos fundamental e médio em Escolas Públicas do Distrito Federal. 5.5.2. Para efeitos deste Edital e de acordo com o Decreto no 25.394/2004, Escolas Públicas do Distrito Federal são aquelas que compõem a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, unidade integrante do Governo do Distrito Federal, vinculadas pedagógica e administrativamente às respectivas Diretorias Regionais de Ensino, nos termos da legislação pertinente e dos dispositivos normativos do sistema de ensino (vide ANEXO III). O subitem 5.5.4 arremata: 5.5.4. As instituições que apresentam as características relacionadas abaixo, não se enquadram como escolas públicas, vinculadas à estrutura orgânica da SEE/DF, portanto, não são contempladas pela Lei Distrital no 3.361/2004 – RESERVA DE VAGAS (SISTEMA DE COTAS): I. particulares em sentido estrito, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, mesmo gratuitas ou quando o estudante tenha recebido bolsa integral; II. criadas ou incorporadas pelo poder público, mas mantidas ou administradas pelo setor privado; III. estrangeiras, mesmo aquelas vinculadas ao poder público de outro país; IV. escolas militares estaduais, distritais ou federais; V. ou que, por qualquer outra razão, não se enquadrem na definição do item 5.5.2. Dessa forma, numa análise sumária do caso, não há como interpretar extensivamente a norma legal que prevê a reserva de vagas tão somente aos estudantes que tenham estudado integralmente no sistema público educacional distrital. Enfatize-se que cabe ao legislador estabelecer os critérios de acesso às políticas públicas, somente devendo haver intervenção do Poder Judiciário em casos de ilegalidade praticada pela Administração Pública, ou inconstitucionalidade da norma, o que, a toda evidência, não se configura na presente demanda. Trata-se de uma opção do legislador, que pode perfeitamente construir políticas públicas de valorização do magistério distrital, fundamentando-se em razões políticas e sociais que fogem do controle judicial. Este é o entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VESTIBULAR. FEPECS. SISTEMA DE COTAS PARA ALUNOS EGRESSOS DO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO.ENSINO MÉDIO CURSO NO COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA. INSTITUIÇÃO DE NATUREZA HÍBRIDA. LEI DISTRITAL No 3.361/2004. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. A Lei Distrital n.° 3.361/2004 instituiu a reserva de vagas, nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) para alunos oriundos de escolas públicas do Distrito Federal. O aluno egresso do Colégio Militar de Brasília não pode participar do sistema de cotas previsto na Lei Distrital n.o 3.361/2004, haja vista que, embora mantido por instituição de natureza pública, não integra a rede de pública de ensino do Distrito Federal. Decisão: NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME Registro do Acórdão Número: 1175878 Data de Julgamento: 29/05/2019 Órgão Julgador: 2a Turma Cível Relator: CARMELITA BRASIL Publicação: Publicado no DJE: 12/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência e mantenho a decisão de indeferimento de tutela pelos seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões, no prazo de 15(quinze) dias (art.1019, II, CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito